Tribunal: TJDFT
Processo: 0724099-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS PELO MAGISTRADO A QUO, INCLUSIVE, MATÉRIA JÁ PRECLUSA. GRAVO NÃO PROVIDO.
1. Denota-se sem razão a impugnação aos cálculos realizados pelo Contador Judicial quando os apresentados revelam-se adequados e atentos aos parâmetros adotados pelo Magistrado de origem, os quais, inclusive, se encontram preclusos.
2. Além de se revestirem da necessária imparcialidade e de desfrutarem de presunção de legitimidade e veracidade, se os cálculos apresentados por perito nomeado pelo Juízo de origem observaram os padrões técnicos e os parâmetros postos pelo Juiz de origem, não merecerá reparo o entendimento do douto magistrado de primeiro grau.
3. Agravo não provido.